Tribunal: TJDFT
Processo: 0712463-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR VINCULADO À FUNDAÇÃO EDUCACIONAL. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos autos, não houve impugnação oportuna do Distrito Federal à justiça gratuita concedida ao exequente, operando a preclusão temporal. Impugnação rejeitada.
2. A percepção do benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foi suspensa pelo Decreto no 16.990/1995.
3. O Decreto no 21.396/2000 extinguiu a Fundação Educacional do Distrito Federal e seus servidores foram integrados aos quadros da Secretaria de Educação.
4. O servidor da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal é parte legitima para requerer o cumprimento individual da sentença coletiva que condenou o Distrito Federal a pagar o auxílio alimentação a todos os filiados do SINDIRETA.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Preliminar rejeitada. Unânime.